Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. FATOS NOVOS. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. APLICÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo prevê o art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em recurso, o relator deve fixar prazo para recolhimento do preparo.
1.1. Não existe previsão legal de pedido de reconsideração de decisão que indefere pedido de concessão de gratuidade da justiça, quanto mais de efeito suspensivo para tal pedido. Decidida a matéria, cabe à parte interpor o recurso cabível, sob pena de tornar-se preclusa.
1.2. Ademais, o pedido de reconsideração formulado pela parte no caso em tela não se baseia em nenhum fato novo, mas apenas em alegações de fato e documentos que poderiam ter sido apresentados durante a pendência do prazo assinalado para comprovação da hipossuficiência econômica, mas não o foram.
2. Opostos embargos de declaração manifestamente protelatórios, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, ainda que os embargos não sejam reiterados.
2.1. A aplicação de multa em face da oposição de embargos de declaração protelatórios viola o direito da parte, uma vez que a apresentação de recurso meramente protelatório configura abuso de direito, atentando contra os princípios constitucionais da boa-fé processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.
2.2. No presente caso, os embargos de declaração são meramente protelatórios, pois inexiste qualquer omissão ou outra forma de vício a ser corrigido na decisão embargada, mas apenas tentativa de obter o reexame da decisão, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.